Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729835-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: LOURIVAL PEREIRA DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 240641572 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Lourival Pereira da Costa, processo n. 0720130-34.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de arresto de bens do executado, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem o risco de ineficácia do provimento executivo e a urgência na imposição de medidas constritivas, bem como determinou a citação do devedor por edital. Em razões recursais (Id 74253188), a agravante sustenta a existência de equívoco no pronunciamento judicial agravado ao exigir o preenchimento dos requisitos próprios da tutela de urgência para o deferimento do arresto executivo. Argumenta que o art. 830 do CPC não exige demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, bastando a frustração da citação do executado por meio de oficial de justiça. Destaca terem sido empreendidas diversas diligências nos endereços obtidos a partir de consultas aos sistemas informatizados à disposição do juízo, todas infrutíferas. Aduz ser pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no sentido de que o arresto executivo pode ser deferido mesmo sem o esgotamento das tentativas de citação. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Que seja concedida a tutela recursal, visando a realização da pré-penhora eletrônica por meio de “teimosinha” no SISBAJUD, pelo período de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 830 do CPC; b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja determinada a realização do arresto executivo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, nas contas bancárias de titularidade do agravado, uma vez preenchidos os requisitos para seu deferimento, bem como diante da desnecessidade de esgotamento das diligências de citação; c) Que todas as publicações/intimações sejam realizadas no Diário de Justiça Eletrônico – DJe, em nome do advogado, Dr. Tiago Santos Lima, OAB/DF 55.925. Preparo recolhido (Id 74255707). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia recursal a definir se é possível, em execução de título extrajudicial, a efetivação de medida de arresto de bens antes da citação do devedor. Sobre o arresto, dispõe o art. 830, caput, do CPC: “Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dá ao mencionado dispositivo interpretação no sentido de que o arresto de bens depende de prévia tentativa de citação da parte devedora, embora não seja necessário esgotar todos os meios para localizá-la (v.g. REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) (grifos nossos). Seguindo essa diretriz, tenho que, em exame perfunctório, o pedido liminar de arresto de bens via SisbaJud deve ser acolhido, pois formulado após razoáveis tentativas de citação do executado Lourival Pereira da Costa. Vejamos. O primeiro mandado de citação do executado, expedido para o endereço constante do título executivo extrajudicial, foi devolvido sem cumprimento pelo oficial de justiça, à justificativa de que “não existe "apartamento 1104" no lote 01 do conjunto 29 da QR 406 de Samambaia/DF” (Id 224489260 do processo de referência). Realizadas pesquisas aos sistemas informatizados à disposição do juízo (Ids 225855600 a 227223865 do processo de referência), foram empreendidas novas diligências nos diversos endereços encontrados em nome do agravado, tanto por carta com aviso de recebimento (Ids 230267104 a 230267107 do processo de referência) quanto por oficial de justiça (Id 233350974 do processo de referência), todas infrutíferas (Ids 232706146, 232711461, 233165676, 233165832 e 235128835 do processo de referência). Nesse contexto, tenho por aplicável ao caso concreto entendimento sedimentado em julgados desta e. 8a Turma Cível, que admitem o arresto executivo de bens do devedor, independentemente da comprovação de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo ou dilapidação patrimonial (art. 300 do CPC), desde que frustrada a sua citação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO INFRUTÍFERA. ARRESTO EXECUTIVO ONLINE. SISBAJUD. ART. 830. ART. 854. CPC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I). 2. O CPC, art. 830, prevê o arresto executivo de bens para garantir a execução quando o devedor não é localizado, de modo que é desnecessária a comprovação de perigo de dano, risco ao resultado útil do processo ou dilapidação patrimonial (CPC, art. 300). 3. A jurisprudência do STJ estabeleceu que o arresto eletrônico deve ser admitido após a frustração na localização do devedor, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de citação ou a prova de insolvência. A norma em questão não exige o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência de natureza cautelar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2013499, 0715906-46.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO ENCONTRADOS PARA CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível, no processo de execução, o arresto online de bens em nome do devedor não encontrado para a realização da citação, ainda que não tenham sido exauridas todas as tentativas para localizá-lo. 2. O arresto executivo mediante bloqueio eletrônico de valores - com fundamento nos artigos 830 e 854, ambos do CPC/15 - busca assegurar o cumprimento da obrigação perseguida na ação executiva quando as tentativas de localização do devedor para citação são frustradas. Tal medida executiva distingue-se da tutela provisória de natureza cautelar de arresto ou sequestro, cujos requisitos estão descritos no art. 300 do CPC/15. 3. O deferimento do arresto executivo online não está condicionado ao cumprimento dos requisitos próprios da tutela provisória, tampouco ao exaurimento de diligências para a citação da parte executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1929698, 0727342-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) (grifos nossos) Reconhecida, assim, a possibilidade de arresto executivo quando efetuadas tentativas razoáveis, mas infrutíferas, de citação do executado - notadamente quando sem sucesso não apenas o envio de correspondências a endereços encontrados em pesquisas realizadas pelo juízo mas também quando feitas diligências por oficial de justiça -, é de se ter por caracterizado o requisito da probabilidade do direito alegado pelo credor agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que, ocorrente este, justificada está, em considerável grau, a narrativa de que haja risco de o devedor se desfazer de seu patrimônio em detrimento da dívida assumida com o credor. Presentes, destarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, com o que determino o arresto executivo, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 60 (sessenta) dias, nas contas bancárias de titularidade do executado Lourival Pereira da Costa. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora